Tribunal: TJES
Processo: 5000618-77.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-77.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE REDE DE ALTA-TENSÃO. RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR PELO CUSTEIO DAS OBRAS. CONSTRUÇÃO ERGUIDA SOB REDE PREEXISTENTE. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à remoção de rede de alta-tensão que perpassa o imóvel do autor, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de multa cominatória decorrente de suposto descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade financeira pelas obras de remoção e realocação de rede de alta-tensão incidentes sobre imóvel urbano; (ii) estabelecer se houve descumprimento da tutela de urgência apto a justificar a multa cominatória; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável em razão da exigência de participação financeira do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica submete-se ao regime jurídico do art. 175 da Constituição da República e da Lei nº 8.987/1995, bem como às normas técnicas e regulamentares expedidas pela ANEEL.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 assegura a conexão gratuita da unidade consumidora, mas atribui ao consumidor o custeio das obras de deslocamento ou remoção de rede quando realizadas a seu pedido, salvo nas hipóteses excepcionais de instalação irregular pela distribuidora ou de rede desativada.

A necessidade de remoção da rede decorre da edificação construída pelo autor sob linha de alta-tensão preexistente, situação que criou impedimento técnico e risco à segurança, não imputável à concessionária.

Não se comprovam as hipóteses do art. 110, IV e §3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 que autorizariam a transferência integral do custo à distribuidora.

A exigência de participação financeira do consumidor encontra respaldo na regulamentação setorial e não configura prática abusiva nem ato ilícito.

Inexistente conduta ilícita da concessionária, afasta-se a condenação por danos morais e a incidência de multa cominatória por descumprimento de tutela.

A anterioridade e a visibilidade da rede elétrica caracterizam servidão aparente, conferindo ciência ao proprietário quanto às limitações existentes no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor é responsável pelo custeio das obras de remoção ou deslocamento de rede elétrica quando a intervenção decorre de construção erigida sob rede preexistente e não demonstradas as hipóteses excepcionais previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A exigência de participação financeira do interessado, fundada em norma regulamentar, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

É indevida a multa cominatória quando inexistente descumprimento da tutela de urgência pela concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000618-77.2024.8.08.0046

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado, nos autos da ação ajuizada por
LEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária:
i)
a remover, às suas expensas, a rede de alta-tensão que perpassa o imóvel do autor, bem como realizar todas as obras necessárias a regular e segura ligação de energia elétrica, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidência de nova multa diária;
ii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais); e
iii)
ao pagamento da multa cominatória já consolidada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente ao descumprimento parcial da tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões (id. 16308594), a apelante sustenta a legalidade da cobrança, fundamentada na necessidade de obras complexas para a remoção de rede de alta-tensão e extensão de rede, conforme as normas regulamentares da ANEEL.

Alega que não houve descumprimento da liminar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de multa é indevida.

Por fim, rechaça a ocorrência de dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade financeira pela execução das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica em imóvel urbano, onde se constatou a existência de rede de alta-tensão perpassando o espaço aéreo do terreno.

De início, mister destacar que a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público deve respeitar as condições estabelecidas na legislação e nos regramentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, consolida os direitos e deveres dos usuários do serviço, sendo certo que, para implementar a instalação de energia elétrica, a concessionária deve respeitar as disposições lá existentes.

Nesse contexto, o
art. 104 da referida Resolução assegura ao consumidor a conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que preenchidos os critérios estabelecidos.

Não obstante, o art. 110, IV e §3º assim dispõe:

Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

I - extensão de rede de reserva;

II - melhoria de qualidade em níveis superiores aos fixados pela ANEEL;

III - melhoria de aspectos estéticos;

IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º;

(...)

§3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e

II - rede da distribuidora desativada.

Embora o fornecimento de energia elétrica seja serviço essencial, o direito do consumidor não é absoluto, devendo ser exercido em harmonia com as normas técnicas de segurança e a regulamentação do setor.

Assim, conforme mencionado, a responsabilidade financeira por obras de remoção ou deslocamento de rede, solicitadas por interesse do consumidor ou devido a impedimentos técnicos por ele criados, deve ser compartilhada ou integralmente assumida pelo solicitante.

No caso
sub examine
, verifica-se que o autor não nega que a rede de alta tensão transpassa o espaço aéreo de seu imóvel. Ao revés, as fotografias acostadas à inicial demonstram que a construção foi erigida em local diretamente afetado pela infraestrutura pré-existente da concessionária.

Restou comprovado que a necessidade de intervenção (remoção de rede) decorre do fato de o apelado ter construído sua residência abaixo de fiação de alta tensão, criando uma situação de risco e impedimento técnico que não preexistia à instalação da rede.

A concessionária apresentou orçamento (no valor de R$146.777,55), prevendo a instalação de 12 postes e a retirada/construção de rede primária, imputando ao cliente a contrapartida de R$23.935,33, conforme os critérios de alocação de custos previstos no art. 110 da Resolução nº 1000/2021.

O autor, em contrapartida, não comprovou nenhuma das hipóteses previstas no
110, IV e §3º, da referida Resolução
, possuindo responsabilidade pelo custeio das obras de realocação que, embora não tenham sido diretamente solicitadas na inicial, são necessárias para que a conexão de energia seja feita de forma segura.

Nesse contexto, não se afigura razoável impor à concessionária o ônus integral de uma obra de deslocamento de rede motivada pela escolha do autor em construir em local tecnicamente inadequado, onde a ocupação é vedada por disposição da NBR 5422/2024, da ABNT.

É dizer: se o consumidor optou por edificar sob linhas de alta tensão, deve arcar com os custos necessários para adequar a infraestrutura aos seus interesses particulares.

Dessa forma, a conduta da apelante em condicionar a ligação à participação financeira do interessado não configura prática abusiva, mas sim estrito cumprimento de norma regulamentar. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE INSTALADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir
3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 prevê que o consumidor, usuário ou interessado é responsável pelo custeio das obras de deslocamento ou remoção de poste e rede, exceto em hipóteses específicas como instalação irregular realizada pela distribuidora ou rede desativada, situações não demonstradas pela parte autora.

4. A rede elétrica instalada é aparente e preexistente à aquisição do imóvel, configurando servidão aparente e transmitindo ao adquirente ciência sobre a restrição existente, sem ilicitude na cobrança pelo serviço solicitado para interesse privado.
5. O conjunto documental confirma a anterioridade da rede e não há prova de irregularidade na instalação, com a ausência de impugnação à contestação e dispensa de dilação probatória. A cobrança pela remoção é legítima, segundo disciplina da ANEEL. (TJMG; APCV 5009825-61.2023.8.13.0672; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Levenhagen; Julg. 04/12/2025; DJEMG 05/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A CONCESSIONÁRIA EFETUE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES CONSIDERADAS IRREGULARES. PROIBIÇÃO À CELESC, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DE EFETUAR LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ E DE PROVAS DA REGULARIDADE DAS CONSTRUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPELIR A CONCESSIONÁRIA DE REALIZAR A LIGAÇÃO DA REDE EM EDIFICAÇÃO CLANDESTINA. IRRELEVÂNCIA DE ESTAREM OS IMÓVEIS EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA OU DE OS IMÓVEIS VIZINHOS ESTAREM SERVIDOS POR ENERGIA ELÉTRICA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (ART. 926 DO CPC). DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE ISNTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5001175-95 .2023.8.24.0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Por fim, é irrelevante o fato de existirem outras construções vizinhas a do apelado que tiveram a instalação e recebem o fornecimento de energia elétrica, ou que o imóvel se localize em área urbana consolidada.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, afastando a incidência de astreintes.

Inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)